Tribunal: TJDFT
Processo: 0714303-82.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DUPLO EFEITO. FALTA DE INTERESSE E INADEQUAÇÃO DA VIA. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE E JUROS EXCESSIVOS. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. CAPITALIZAÇÃO ADMITIDA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS E DE REGISTRO. SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. ENCARGOS REGULARES. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VENDA CASADA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Considerando que o duplo efeito se opera ope legis (art. 1.012 do Código de Processo Civil), não há interesse da parte recorrente na concessão do efeito suspensivo. Além disso, inadequada a formulação de pedido genérico a este respeito na própria petição recursal (art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil). 1.1. Não conhecimento da pretensão.
2. No REsp no 1.061.530/RS submetido ao rito dos recursos repetitivos, assim restou decidido: a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.” 2.1. Apurando-se que a afirmativa de juros remuneratórios abusivos não se sustenta, não há como prevalecer o pleito de sua revisão.
3. A tarifa de cadastro foi descrita em contrato, de forma clara e objetiva, razão pela qual descabe falar em ilegalidade de sua cobrança. A jurisprudência do c. STJ, em sede de julgamento de recurso repetitivo, reconheceu a validade da referida tarifa, ao fixar a tese de que “permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. (REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013)”.
4. Quanto à tarifa de avaliação de bens, impõe-se ressalvar a orientação em sede de recurso repetitivo, no seguinte teor: “ 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018). 4.1. Não há vedação para que a instituições financeiras cobrem os serviços questionados pelo apelante. Na hipótese, não se verifica qualquer abusividade em relação à cobrança da taxa questionada.
5. O contrato de seguro prestamista não foi imposto à parte, pois não há provas de que se trate de venda casada, afastando-se, assim, qualquer abusividade.
6. A conduta da instituição financeira na cobrança da taxa de juros, das tarifas e do seguro, devidamente contratados, não se mostra ilegal, tampouco contraria à boa-fé objetiva, principalmente por não ter sido constatada qualquer abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1o, do CDC), sob a perspectiva da Jurisprudência afeta ao tema, razão pela descabe cogitar a restituição dos referidos valores.
7. Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, desprovido.